Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Câmara Cível Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de cumprimento de acórdão em mandado de segurança (proc. 0702631-74.2018.8.07.0000), com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. No ofício de IDs 23404948 e 23404950, o Secretário de Saúde do Distrito Federal informa o cumprimento da decisão de ID 23241865, que deferiu a tutela de urgência, com a entrega dos medicamentes ao exequente. O Distrito Federal informa que cumpriu a mesma decisão (ID 23605937 e 23605938). Na petição de ID 23744271, o exequente pede: a) a penhora no SISBAJUD do valor máximo (R$ 30.000,00) referente à multa diária de R$ 1.000,00, pelo descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, pelo período de 23/12/2020 a 18/02/2021; b) a intimação dos executados para que comprovem, em até 72 (setenta e duas) horas, a compra do medicamento pleiteado para o fornecimento durante os próximos meses, sob pena de prisão por crime de desobediência. Assim, vista ao Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da petição do exequente de ID 23744271. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator